Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo interno. Habeas corpus. Substitutivo de recurso próprio. Flagrante ilegalidade. Teratologia. Inexistentes. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Segunda Turma Recursal que condenou o paciente pela prática da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de flagrante ilegalidade na tipificação da contravenção penal do art. 47 da LCP, em razão da suposta ausência da elementar da habitualidade, admitindo-se o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
III. Razões de decidir.
3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Decreto-Lei no 3.688/1941 (LCP), art. 47; RITJDFT, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.11.2024, DJe 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 21.11.2024, DJe 06.12.2024.